Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES DOS FATOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Pretende a parte agravante a autorização imediata do condomínio agravado para início de obras em seu lote, sob o argumento de que precisa concluir seu mestrado fora do país em outubro desse ano, razão pela qual alega a imperiosidade do início e o término da edificação.
2. Restam controversos os pontos alegados pela agravante e, pela análise dos autos, ratifico os fundamentos da decisão agravada de que para a concessão de antecipação de tutela, nesses primeiros passos da ação, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação, o que não verifico no presente.
3. Permitir que a agravante dê início à construção, nesse momento processual, significa resolver o próprio mérito da questão sem que tenha existido o devido processo legal. Só por meio do regular trâmite processual que se chegará à conclusão do direito da recorrente em poder dar início da sua obra de edificação.
4. Caso, em julgamento de mérito, seja possível reconhecer o direito da recorrente, os danos que lhes sejam causados, sejam eles de cunho patrimonial ou até mesmo moral, poderão ser reparados pela parte agravada.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.